Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020757-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), VILMA TEREZA OSINAGA LIMA - CPF: 322.645.691-15 (AGRAVANTE), SALUSTIANO SEBASTIAO GOMES LIMA - CPF: 048.635.998-03 (AGRAVANTE), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), L R O DA ROSA COMERCIO - CNPJ: 11.232.199/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES ROSARIO OSINAGA BOZO - CPF: 501.288.501-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5o, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.

II - São dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família, como no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SALUSTIANO

SEBASTIÃO GOMES LIMA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de

Execução de Título Extrajudicial de n. 0001253-32.2018.8.11.0027, manejada por
BANCO

DO BRAISL S.A
. e
VILMA TEREZA OSINAGA LIMA
, rejeitou a alegação de

impenhorabilidade do bem constrito nos autos.

Para tanto, o agravante alega que o imóvel em questão se trata de pequena

propriedade rural trabalhada pela família para sua subsistência e, portanto, é protegido pelo

manto da impenhorabilidade prevista na Lei de n. 8.009/90.

Pondera que o prosseguimento da demanda causará sérios prejuízos ao executado,

já que o bem que alega impenhorável poderá ser levado ao praceamento
.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido
(Id.
230430699
)
.

Con
traminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.

235611167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
rejeitou
a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Inicialmente, impende consignar que a questão acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 833, inciso VIII, do CPC e artigo 5o, inciso XXVI, da CF, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser analisada em qualquer instância, até mesmo de ofício, não se operando a preclusão.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NÃO PRECLUSÃO. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, com fundamento no artigo 5o, XXVI, da Constituição da
Republica
e no artigo 833,
Vlll
, do Código de Processo Civil, é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, no curso do processo, não se exigindo forma específica para ser invocada, podendo, até mesmo, ser examinada de ofício pelo julgador.”
(TJ-MG - AI: 10388150007937001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 27/03/2018) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL DOS EXECUTADOS – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – ALEGADA POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMÓVEL COM EXTENSÃO INFERIOR A 04 MÓDULOS FISCAIS –BEM, ADEMAIS, QUE É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ÔNUS DA EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, OUTROSSIM, QUE CONSUBSTANCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, PORTANTO, NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00167725120228160000 Cornélio Procópio 0016772-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto
Antonio
Massaro, Data de Julgamento: 10/06/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2022) (
g.n
.)

Em relação à impenhorabilidade do bem
constrito nos autos, constata-se que a área objeto da penhora se amolda ao conceito de pequena propriedade rural, pois o módulo fiscal no
Município de
Itiquira
/MT é de
6
0ha
e a área objeto da constrição

possui
21ha 17a 50ca (vinte e um hectares, dezessete ares e cinquenta centiares)
, conforme
a Matrícula n 1.482, registrada no 1a Serviço Registral de Imóveis da comarca de
Itiquira/MT
, colacionad
a
no id.
73197251
,
dos autos de origem.

Quanto à impenhorabilidade da aludida propriedade, a Constituição Federal assim dispõe em seu art. 5o, inc. XXVI:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Versando sobre o tema, o Código de Processo Civil preceitua o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”.

Registre-se que são dois os requisitos da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quais sejam, que a área seja considerada como pequena, nos termos da lei de regência, e que a propriedade seja trabalhada pela família.

Nesta esteira, da análise dos documentos acostados aos autos
(Id.
229755697
/

229755699
)
, infere-se que

a área não sobeja quatro módulos fiscais e
é explorad
a
pelo
s
agravante
s

como meio de subsistência
,

através
da

criação e comercialização

de pequenos animais
, bem como
serve de moradia familiar.

Assim,
se encontram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

“A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva” (STJ -
AgInt
no
AREsp
. 1114201 RS 2017/0127423-0).
(TJMT - N.U 1030066-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE TEM EXTENSÃO QUE NÃO EXCEDE A QUATRO MÓDULOS FISCAIS E É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que
contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE no. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, os documentos apresentados demonstram a presença de tais requisitos.
(TJMT - N.U 1014005-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a impenhorabilidade do
imóvel
constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024